Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0716214-92.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. EMBARGADO: DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em que se aponta a ocorrência de omissão no Acórdão no 1220841 (ID 13284874), proferido por esta 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se a embargada-apelada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator